Tribunal: TCU
Processo: 030.351/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 844/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia e determinar seu arquivamento, dando-se ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.351/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Ana Paula Machado dos Anjos (2556/OAB-SE), representando Petróleo Brasileiro S.A.; Maximiliano Nagl Garcez (20792/OAB-PR), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.